Tribunal: TJMT
Processo: 1026681-35.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026681-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIRMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.741.451-49 (RECORRENTE), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), DAGMA DA SILVA RAMOS - CPF: 432.741.371-20 (RECORRENTE), IDALINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.158.641-04 (RECORRENTE), PEVIDOR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.096.524/0001-02 (RECORRIDO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026681-35.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Mairma Pereira da Silva

Dagma da Silva Ramos

Idalina Pereira da Silva

Recorrida(s):

Pevidor Transportes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO NO EMBARQUE DOS PASSAGEIROS. ATRASO INFERIOR A 4 (QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO TRANSPORTE AÉREO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. No presente caso, os autores alegam que o embarque no ônibus da empresa ré, estava previsto para as 14:00horas do dia 03.10.2021, entretanto, o ônibus não chegou a rodoviária, assim, procuraram o guichê da empresa e conseguiram embarcar as 16h51min. Sustentam que o período em que esperaram para o embarque ficaram aflitos por não terem a certeza se conseguiriam chegar ao seu destino no dia programado. Nas razões recursais sustentam que a sentença não levou em consideração todos os fatos narrados na inicial.

2. Em que pese as alegações dos autores de que a espera tenha lhe causados grandes transtornos, em razão da precariedade do local em que a rodoviária de Juscimeira-MT, bem como que os autores ficaram com o sentimento de incerteza por não saber se iriam conseguir retornar ao trabalho o dia seguinte e estavam cansados, embora, tais fatos sejam desagradáveis, estes por si só, não ensejam o dever da empresa ré em indenizar os reclamantes por dano moral.

3. Ademais, ausente à prova de que o atraso na viagem dos Autores foi por prazo superior a 04 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos ao usuário, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Embora incontroverso nos autos que houve o estabelecimento de relação jurídica entre as partes e que a parte reclamada prestaria serviço de transporte rodoviário intermunicipal às reclamantes, seus filhos e netos, no dia 03/10/2021, às 14h e mesmo observando que a reclamada se limite a alegar que as reclamantes não embarcaram e que mesmo assim remarcou as passagens, o lapso temporal entre o horário inicialmente programado (14h) e o horário do efetivo início da viagem (16h51), é insuficiente para caracterizar o dano moral in re ipsa. Constata-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preleciona o art. 373, inciso I, do CPC.

Deste modo, embora tenha havido falha na prestação do serviço por parte da empresa reclamada, não estão presentes os pressupostos ensejadores do dever de indenizar.
”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023